Tribunal: TJMT
Processo: 1025232-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025232-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA BARROS - CPF: 362.248.711-91 (APELANTE), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO MENDONCA PEREIRA JUNIOR - CPF: 994.892.361-87 (APELADO), LILIAN VORIA MENDONCA - CPF: 053.457.839-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível No 1025232-61.2018.8.11.0041

Apelante:
MARIA AUXILIADORA BARROS.

ApeladO:
ANTÔNIO FRANCISCO MENDONçA PEREIRA JUNIOR e LILIAN VORIA MENDONçA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE
– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO PROVIDO
.

Tendo sido demonstrado que o credor foi diligente no sentido de impulsionar os autos, não há falar em prescrição da pretensão, mesmo porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível No 1025232-61.2018.8.11.0041

Apelante:
MARIA AUXILIADORA BARROS.

ApeladO:
ANTÔNIO FRANCISCO MENDONçA PEREIRA JUNIOR e LILIAN VORIA MENDONçA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA AUXILIADORA BARROS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis no 1025232-61.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do apelado
ANTÔNIO FRANCISCO MENDONÇA PEREIRA JUNIOR E LILIAN VORIA MENDONÇA

a prescrição do direito material.

Nas razões do recurso (id 264888350), a parte Apelante sustenta que a demora na citação não se deu por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que tem diligenciado nesse sentido e o judiciário tem sido moroso.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 265263750.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O cerne recursal cinge-se em reconhecer ou não a prescrição do direito material.

Sabe-se que a prescrição, como instituto jurídico, pressupõe perda do direito pela inércia de seu exercício no tempo, sendo certo que o prazo prescricional se inicia a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada prestação.

O art. 206, §3o, inciso I do Código Civil, prevê o prazo prescricional de 03 anos para o direito de cobrança de dívidas referentes a aluguéis, aplicável também, por força da Súmula 150 do STF, à pretensão executiva.

Por sua vez, o art. 240 do CPC estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, ainda que ordenado por juízo incompetente, e seus efeitos retroagem à propositura da demanda. Confira-se:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No caso, merece destaque o fato de que a ação foi ajuizada inequivocamente dentro do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que as parcelas inadimplidas objeto da pretensão venceram em 06 e 07/2018 e a ação foi distribuída em 09/08/2018.

Constata-se que houve demasiada demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça. Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ para o caso em apreço que estabelece que,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Para elucidar, cito a jurisprudência do STJ:

“
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente. 3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "a caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular" (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014). 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1596547 PE 2016/0094217-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

No caso, evidentemente não houve desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Extrai-se dos autos que, desde o ajuizamento do feito, a parte autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

Dessa forma, a demora da citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente a aplicação da Súmula no 106 do STJ.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do processo, afastando a prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025